Tribunal: STF
Processo: AI 56347
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso Extraordinário não admitido, pela inexistência dos textos legais apontados. Decisão confirmada. Agravo regimental que suscita questão não apreciada no acórdão, com negativa de vigência de outro texto legal. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.